Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729515-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INFRACOMMERCE VAREJO E DISTRIBUICAO DIGITAL LIMITADA D E S P A C H O Vistos e etc. Cumpre observar que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070, relativas a matéria em questão, foram julgadas pela Suprema Corte em 29/11/2023. Assim, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça, e, depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator